Tribunal: TJDFT
Processo: 0735460-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU REINCIDENTE. PENA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. SÚMULA 269 DO STJ.

1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos

2. Nos termos do art. 33, §2o, do Código Penal, apenas o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Enunciado 269 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ.

3. No caso dos autos, conquanto a pena tenha sido fixada no mínimo legal, trata-se do condenado reincidente em idêntico crime contra o patrimônio, conforme folha de antecedentes, de maneira que o regime inicial para o cumprimento da pena deve ser mesmo o semiaberto,

4. Apelação conhecida e desprovida.